Tribunal: TJDFT
Processo: 0704271-50.2021.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DÍVIDA PRESCRITA. SERASA LIMPA NOME. INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. As teses jurídicas não suscitadas na instância originária não podem ser conhecidas apenas em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
2. O simples fato de as dívidas constarem na plataforma Serasa Limpa Nome não constitui ato ilícito, uma vez que esse portal não constitui meio de cobrança de débitos.
3. A Serasa Limpa Nome é uma plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição no cadastro de inadimplentes.
4. Não restou comprovado nos autos que a empresa de telefonia realizou a negativação de dívidas da consumidora de modo a acarretar a diminuição de seu score de crédito.
5. Apelação parcialmente conhecida e desprovida.